Tribunal: CARF
Processo: 11020.720231/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720231/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal
Federal analisou a matéria por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720231/2013-44
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

Trata-se de recurso voluntário (fls. 958-979) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A matriz da recorrente está inscrita no CNPJ/MF sob o no
88.665.146/0001-05, e está localizada em Caxias do Sul/RS. A recorrente
não tem legitimidade para responder a eventuais débitos de suas filiais,
inscritas no CNPJ/MF sob no 88.665.146/003-69, no 88.665.146/006-01 e
no 88.665.146/0011-79, devendo o auto de infração ser considerado nulo.
Isso porque:
a. Como os contratos de prestação de serviço por meio de
cooperativas de trabalho foram firmados com as filiais, a
obrigatoriedade de pagamento das contribuições previdenciárias é
de cada um dos estabelecimentos;
b. Os fatos geradores das contribuições operam-se de maneira
individualizada, tendo como contribuinte cada uma das empresas,
sendo elas matrizes ou filiais. Além disso, é necessário considerar
o que consta da parte final do art. 75, IV, § 1o, do Código Civil, no
sentido de que cada estabelecimento é responsável pelos atos que
pratica. Não é possível desconsiderar que cada estabelecimento
possui inscrição federal própria que lhe confere autonomia e
legitimidade;
c. Veja-se que as ações mandamentais visando declaração de
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 foram
propostas individualmente por cada estabelecimento, respeitando a
jurisdição de cada Delegacia da Receita Federal de cada uma das
sedes das pessoas jurídicas. Também é imprescindível considerar
o que prescreve o art. 127, II, do CTN. A fiscalização deveria ter
lavrado autos de infração separados para cada CNPJ;
d. Note-se que pelo menos duas filiais possuem sedes fora de Caxias
do Sul/RS, devendo ser autuadas pelas autoridades fiscais de suas
localidades. Tal entendimento está de acordo com o art. 13, § 1o e
2o, da IN no 200/2002 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A jurisprudência judicial indica que os débitos das filiais não
podem impedir a obtenção de CND pela matriz, nem podem ser
restituídos à matriz tributos pagos indevidamente pelas filiais, e
vice-versa. O CARF também tem entendido pela independência
entre matriz e filiais;
b) A fiscalização entende que a recorrente deixou de recolher parte das
contribuições previdenciárias porque tomou como base de cálculo o valor
destacado pelas cooperativas nas faturas por elas emitidas, supostamente
ignorando valores expressos relativos à prestação de serviços médicos.
Ocorre que as bases de cálculo das contribuições foram destacas pela
própria Unimed, nos termos do art. 219, I, da IN no 971. Note-se que em
nenhuma das faturas há a discriminação dos serviços médicos prestados
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

ou dos materiais fornecidos nos procedimentos. A legislação aqui não se
referiu a mensalidades, como quer dizer a fiscalização, já que tais valores
são pagos à cooperativa e não aos cooperados (que são os prestadores dos
serviços de saúde). Ou seja, cabe a redução autorizada pela legislação
quando os serviços prestados pelos cooperados e os materiais fornecidos
não sejam descritos pelas faturas emitidas, o que efetivamente não
ocorreu no caso em tela (no qual há apenas a descrição dos pagamentos
feitos às cooperativas);
c) Embora tenha a fiscalização admitido que a recorrente realizou depósitos
judiciais de contribuições previdenciárias referentes ao período
fiscalizado, deixou de realizar o devido abatimento em relação aos valores
cobrados no presente auto de infração. Configura-se verdadeiro bis in
idem, pois há exigência de valores que a recorrente já depositou em juízo;
d) Tendo a contribuinte depositado parte das contribuições previdenciárias
cobradas em juízo, é certo que se encontram com a sua exigibilidade
suspensa, conforme já decidiu o CARF. Assim, descabe a incidência de
juros e multas sobre esses valores. Caso não seja dado provimento à
impugnação quanto aos valores apurados a maior a titulo de contribuição
atinente aos serviços prestados pelas cooperativas de trabalho, a multa de
75% deve incidir apenas sobre as diferenças apuradas e não sobre a
totalidade das importâncias que o Fisco entende devidas.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 980-
983); ii) Atas de assembleias e reuniões da recorrente (fls. 984-1003).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.031.429-5 (fls. 2-871) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Guerra S/A implementos Rodoviários (CNPJ no 88.665.146/0001-05), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2009. A autuação alcançou o montante de R$
659.280,17 (seiscentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta reais e dezessete centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 30/01/2013 (fls. 875 e 876).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 24-42):
a) A empresa autuada contratou os serviços das seguintes cooperativas de
trabalho: i) Cooperseg - Cooperativa de serviços de segurança e vigilância
(Anexo I); ii) Unimed Guarulhos - Cooperativa de trabalho médico
(Anexo II - Contrato particular de prestação de serviços médicos, de
diagnósticos, terapia e hospitalar); e iii) Unimed Nordeste RS - Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos LTDA (Anexo III - Contratos de
assistência médica e contrato empresarial de acidente de trabalho);
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

b) Tem-se que como fatos geradores de contribuições previdenciárias a
prestação de serviços remunerados pelos segurados cooperados, por
intermédio das cooperativas de trabalho, sendo a base de cálculo em regra
o valor bruto das faturas de prestação de serviços (art. 22, IV, da Lei no
8.212/91 e art. 201, III, do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999). De outro lado, a IN MPS/SRP no 03/2005 e a
IN RFB no 971/2009 preveem para as cooperativas que trabalham na área
da saúde, tendo em vista a peculiaridade de cobertura de diferentes planos,
que a base de cálculo pode sofrer redução para 30% do valor bruto (desde
que os serviços prestados pelos cooperados e demais pessoas físicas e
jurídicas, além dos materiais fornecidos, não estejam discriminados nas
faturas) nos contratos de grande risco ou risco global e para 60% do valor
bruto nos contratos de pequeno risco (art. 291, I, “a”, “b” e parágrafo
único; e art. 219, I, “a”, “b” e parágrafo único, respectivamente);
c) Em todos os contratos firmados com as cooperativas de trabalho médico
(exceto o contrato empresarial de acidente de trabalho), verifica-se grande
grau de risco e, por isso, a própria cooperativa, ao emitir as faturas,
destaca como base de cálculo das contribuições previdenciárias relativas
aos serviços dos cooperados o montante de 30% do seu valor bruto, a
exemplo da planilha de fl. 30;
d) Entretanto, a redução mencionada acima só poderia se dar quando as
faturas não discriminem os valores dos serviços prestados pelos
cooperados e demais pessoas físicas e jurídicas, além dos materiais
fornecidos. Nesses casos, as contribuições previdenciárias terão como base
de cálculo os valores identificados pelas cooperativas como aqueles
referentes aos serviços prestados pelos segurados cooperados. Vale dizer,
também, que a redução em tela não poderá ser aplicada aos casos de
cooperativas que não prestam serviços ligados à saúde, como a Cooperseg
- Cooperativa de serviços de segurança e vigilância, sendo que a base de
cálculo deverá corresponder ao valor bruto da fatura;
e) Fixadas as premissas acima, foram realizados os seguintes levantamentos:
i. C1 - Base de cálculo destacada na fatura: Engloba contribuições
destinadas à seguridade social a cargo da empresa, incidentes sobre
a base de cálculo de 30% destacada nas faturas por Unimed
Guarulhos e Unimed Nordeste RS (quando se trate de pagamento
de mensalidades dos planos de saúde contratados) e sobre o valor
do ato cooperativo principal (quando se trate de pagamento por uso
de serviços de assistência médica fora da área de ação dos planos,
casos em que o valor foi discriminado pelo sujeito passivo e
depositado judicialmente);
ii. C2 - Diferença entre o valor do ato cooperativo principal e a base
de cálculo destacada: Engloba contribuições destinadas à
seguridade social incidentes sobre a diferença entre os referidos
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

valores nas faturas emitidas pela Unimed Nordeste RS contra a
autuada, quando houver;
iii. C3 - Valor NFF da COOPERSEG: Engloba as contribuições
destinadas à seguridade social incidentes sobre o valor bruto das
notas fiscais emitidas pela COOPERSEG contra a autuada;
f) O procedimento fiscal revelou que parte dos valores das contribuições
previdenciárias devidas encontram-se depositados judicialmente (autos no
2002.71.07.001654-0, no 2008.71.07.003174-8 e no 2009.61.19.005124-7).
Tais montantes não foram declarados em GFIP, exceto aqueles referentes
à competência de 05/2009;
g) Salienta-se que não houve qualquer recolhimento em GPS em relação aos
valores lançados, e que em nenhuma das competências houve o depósito
do montante integral referido pelo art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, posto
que o sujeito passivo somente efetuou depósito sobre as bases de cálculo
discriminadas, indevidamente a menor, nas faturas médicas emitidas pelas
cooperativas. Tem-se que, conforme os próprios contratos firmados com
as cooperativas médicas, a base de cálculo das contribuições deve ser o
valor do ato cooperativo principal, já que representa a remuneração dos
serviços médicos prestados pelos segurados cooperados, não podendo o
sujeito passivo desconhecer dos termos dos contratos que ele próprio
assinou;
h) Note-se que as orientações sobre a declaração de valores discutidos
judicialmente em GFIP sofreram alterações ao longo do tempo, passando
da informação de acordo com o que o contribuinte entende devido
(Manual GFIP/SEFIP para usuários da SEFIP 8 nos termos da IN
MPS/SRP no 11/2006) para a informação de acordo com o que exige a
legislação (Manual GFIP/SEFIP para usuários da SEFIP 8.4 nos termos da
IN MPS/SRP no 880/2008).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo I - Contrato de
prestação de serviços de controle de acesso e vigilância patrimonial celebrado com a
COOPERSEG - Cooperativa de Serviços de Segurança e Vigilância (fls. 43-49); ii) Anexo II -
Contratos de serviços médicos, de diagnósticos e terapia e hospitalares e de prestação de serviços
de transporte aero médico celebrados com a Unimed de Guarulhos - Cooperativa de trabalho
médico (fls. 50-86); iii) Anexo III - Contratos de assistência médica, de acidente de trabalho,
termos de contratação, opção e adesão celebrados com a Unimed Nordeste RS - Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos LTDA (fls. 87-420); iv) Anexo IV - Demonstrativo das bases
de cálculo apuradas - Notas fiscais/faturas emitidas pela Unimed Nordeste RS - Soc. Coop. De
Serv. Médicos LTDA (fls. 421-425); v) Anexo V - Faturas emitidas pela Unimed Nordeste RS
(fls. 426-580); vi) Demonstrativos das bases de cálculos apuradas - Notas fiscais/faturas emitidas
pela Unimed de Guarulhos - Cooperativa de trabalho médico (fls. 581 e 582); vii) Anexo VII -
Faturas emitidas pela Unimed Guarulhos (fls. 583-608); viii) Anexo VIII - Demonstrativo das
bases de cálculo apuradas - Notas fiscais/faturas emitidas pela COOPERSEG - Cooperativa de
serviços de segurança e vigilância (fls. 609 e 610); ix) Anexo IX - Faturas emitidas pela
COOPERSEG (fls. 611-623); x) Anexo X - Demonstrativo das contribuições previdenciárias
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

devidas sobre as bases de cálculo apuradas nas faturas das cooperativas x depósitos judicias dos
processos no 2002.71.07.001654-0, no 2008.71.07.003174-8 e no 2009.61.19.005124-7 (fls. 624-
628); xi) Anexo XI - Guias de depósitos judiciais (fls. 629-698); xii) Anexo XII - Telas do
CCORGFIP - consultas bases de cálculo por situação/FPAS (fls. 699-727); xiii) Anexo XIII -
Extrato de consulta dos processos no 2002.71.07.001654-0, no 2008.71.07.003174-8 e no
2009.61.19.005124-7 (fls. 728-734); xiv) Anexo XIV - Resumo dos processos no
2002.71.07.001654-0, no 2008.71.07.003174-8 e no 2009.61.19.005124-7 elaborados pela
autuada e cópias de documentos dos autos (fls. 735-795); xv) Anexo XV - Demonstrativo de
INSS da Unimed/Cooper Seg Cooperativa elaborado pela autuada (fls. 796-805); xvi) Atas de
assembleias e reuniões da contribuinte e documentos (fls. 818-848 e 850-853); xvii) Documentos
pessoais (fls. 849 e 854); e xviii) Termo de início de procedimento fiscal e demais intimações à
contribuinte (fls. 856-871).
O contribuinte apresentou impugnação em 25/02/2013 (fls. 879-896), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos que posteriormente apresentou em seu recurso voluntário.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fl. 895 e 896.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atas de
assembleias e reuniões da impugnante (fls. 897-836); e ii) Comprovantes de inscrição e de
situação cadastral (fls. 937-939).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-47.395, de 16 de outubro de 2013 (fls. 943-951), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. DEPÓSITO JUDICIAL.
LANÇAMENTO.
Os fatos geradores de contribuição social previdenciária ocorridos nos diversos
estabelecimentos podem ser lançados na matriz.
Incide contribuição social previdenciária no pagamento de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
Apenas o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário e
ilide multas e juros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente apresentou manifestação
em 27/11/2014 (fls. 1006-1009), pela qual informa que houve trânsito em julgado de decisão nos
autos de no 2002.71.07.001654-0, na qual o STF reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, devendo ser cancelados os valores apurados pela fiscalização como
devidos a título de depósitos judiciais. Indica também a necessidade de aplicação do art. 62-A da
Portaria MF no 586/2010, cabendo o cancelamento integral da autuação, tendo em vista que a
matéria está sedimentada na Corte Constitucional com o seu julgamento em repercussão geral.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atas de
assembleias e reuniões da recorrente (fls. 1010-1027).
É o relatório do essencial.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de novembro de 2013 (fl. 955), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 06 de dezembro de 2013 (fls. 958-979). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
A contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91
Em que pese os diversos argumentos do recorrente, é imprescindível analisar a
questão referente às recentes decisões do Poder Judiciário acerca da constitucionalidade do
dispositivo em epígrafe, relativo ao lançamento tributário de crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de
abril de 2014:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

Importante ressaltar que não houve a modulação de efeitos. Cito a ementa do
julgado dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 595.838:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a)
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Lembro, ainda, que nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, o Senado
Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91. Eis os termos do art. 1o
da Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Em outra oportunidade, examinei a questão em conjunto com Guilherme Broto
Follador, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720231/2013-44

cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
Este também foi o entendimento de Leandro Paulsen, ao analisar a questão:
Conforme já abordamos ao cuidar da base econômica prevista no art. 195, I, a,
especificamente em face da potencialidade semântica da referência a pagamento ou
creditamento a “ pessoa física”, tal contribuição desbordou da base econômica ali dada à
tributação, que, mesmo com a redação da EC no 20/98, enseja a tributação, a título
ordinário, das remunerações à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Tendo em conta
que é, por certo, pessoa jurídica, e que os pagamentos são feitos à cooperativa
contratada, e não diretamente aos cooperados, revela-se, na Lei 9.876/99, uma nova
contribuição que só por lei complementar poderia ter sido instituída, conforme o art.
195, § 4o, da Constituição. Ou seja, é inconstitucional a contribuição em questão com a
agravante de que a Lei 9.876/99, simultaneamente à inclusão do inciso IV no art. 22 da
Lei 8.212/91, revogou expressamente a LC 84/96 que impunha à própria cooperativa de
trabalho, enquanto contribuinte, o pagamento de contribuição de 15% sobre o valor
pago a seus cooperados. Assim, temos uma nova contribuição inconstitucional e a
anterior, que era suportada pelas próprias cooperativas, revogada, de modo que
nenhuma delas é devida a contar da vigência da Lei 9.876/99 (Andrei Pitten Velloso e
Leandro Paulsen. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 144).
Ressalto que, aqui, não se está a analisar a constitucionalidade do exação, o que é
defeso ao CARF com base na Súmula 2. No presente caso, apenas se aplica o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal especificamente sobre a contribuição social prevista no art.
22, IV, da Lei n. 8.212/91 que incidiram sobre o valores pagos às Cooperativas Unimed de
Guarulhos e Nordeste RS, além da COOPERSEG.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1047
DF CARF MF
Original